Tribunal: TJDFT
Processo: 0737979-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737979-82.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A. APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Cuida-se de Apelação interposta ALLIANZ BRASIL SEGURADORA S.A (ID 96577347 da origem) em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A ante da sentença (ID 95640787 da origem) proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento ajuizada pelo Apelante, julgou improcedente os pedidos autorais.. Verifico que o Apelado, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A , em Contrarrazões (ID 97825548 da origem), suscitou preliminares. INTIME-SE a parte Apelante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de agosto de 2021 14:39:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador